Tribunal: TJSP
Processo: 2103868-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - pedido de indisponibilidade de bens via CNIB – indeferimento - insurgência – impossibilidade – questão afetada – Tema 1137 – ProAfR no REsp no 1.955.539-SP no STJ – IRDR no 44 deste Tribunal, com ordem de suspensão pelo relator até o julgamento do tema afetado no STJ – recurso não conhecido para anular a decisão, com determinação.